Tribunal: STF
Processo: RHC 242335
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR REGISTRADA POR MEIO DAS CÂMERAS CORPORAIS DOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A conclusão de que o morador consentiu com o ingresso dos policiais a um só tempo valida a entrada destes em sua residência e torna-a fonte de produção de prova independente em relação à busca pessoal maculada.



    3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.